Tribunal: STF
Processo: RE 91408
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
A CONTESTAÇÃO, EM PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAR, SÓ PODENDO
VERSAR SOBRE VÍCIO PROCESSUAL E IMPUGNAÇÃO DO PREÇO OFERECIDO PELO
EXPROPRIANTE, NÃO CONSTITUI OBSTACULO JURÍDICO AO ACTO DE
DESISTENCIA DA AÇÃO PROPOSTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.